Tribunal: TJDFT
Processo: 0701569-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS CONTÁBEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESTAQUE EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais contábeis no percentual adicional de 3%, destinados à elaboração de cálculos judiciais. O agravante sustenta a legalidade da cobrança com base em cláusula contratual expressa e no art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994, pleiteando a autorização do destaque do total de 23% (sendo 20% de honorários advocatícios e 3% pelos serviços contábeis) em favor da sociedade de advogados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 autoriza o destaque de honorários contratuais contábeis no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se a existência de cláusula contratual prevendo tal percentual justifica o pagamento direto desses valores pela via judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 22, § 4o, da Lei no 8.906/1994 autoriza o destaque de honorários advocatícios contratuais diretamente em favor do advogado, desde que o contrato tenha sido juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, mas não se estende a profissionais diversos, como contadores.
4. A relação jurídica dos honorários contábeis é de natureza privada entre o cliente e o prestador de serviço, devendo eventual cobrança ser realizada pelas vias administrativas ou judiciais próprias, sem intervenção direta no processo de cumprimento de sentença.
5. A jurisprudência reconhece a impossibilidade de destacar valores referentes a honorários contratuais não advocatícios no âmbito de execução contra a Fazenda Pública, uma vez que esses valores não se confundem com os honorários advocatícios autorizados por lei.
6. O contrato firmado entre cliente e advogado, ainda que contenha cláusula de repasse de honorários contábeis, não vincula o Poder Judiciário a promover destaque judicial desses valores em sede de execução de título judicial contra a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.906/1994, art. 22, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1314145, 0740692-33.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 28.01.2021, DJE 10.02.2021; Acórdão 1317539, 0744334-14.2020.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 10.02.2021, DJE 02.03.2021.

(m)